Tribunal: CARF
Processo: 10580.911957/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911957/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.269 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911957/2009-08
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911957/2009-08

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SDR:
A requerente, sujeita à apuração do IRPJ com base no lucro real anual,
apresenta Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico de
fl. 07, número de rastreamento 848510225, emitido em 07/10/2009 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador, que não homologou a compensação de débitos
relativos às estimativas de IRPJ, referentes aos períodos de apuração de fevereiro,
abril
e
maio
de
2004,
objeto
da
Declaração
de
Compensação
no
26044.90890.311007.1.3.041239 (fls. 02/06), com crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior que o devido de estimativa de IRPJ do mês de maio de 2005, sob
a alegação de que o crédito utilizado na compensação se trata de pagamento a título de
estimativa mensal da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Na Manifestação de Inconformidade, anexada às fls. 08/14 e acompanhada dos
documentos de fls. 15/37, a interessada alega, em síntese, que:
• a empresa promoveu retificações nas apurações do IRPJ e da CSLL
(balancetes de suspensão/redução), uma vez que as apurações estavam inconsistentes
com os registros contábeis, verificando-se que os pagamentos efetuados até então, a
título de estimativas mensais, foram maiores que os efetivos débitos, razão pela qual
promoveu retificações nas obrigações acessórias (DIPJ e DCTF);
• com isso, foram apurados, e evidenciados para o Fisco, créditos fiscais
decorrentes de pagamentos a maior dos tributos mencionados, os quais foram
utilizados na compensação de débitos próprios, mediante o PER/DCOMP objeto desse
processo;
• a planilha anexada à fl. 23 demonstra que a manifestante apurou, no mês de
maio de 2005, um valor total de débito tributário referente ao IRPJ de R$59.707,68 e,
no mesmo período, recolheu um DARF no valor de R$73.763,74, gerando um crédito
tributário de R$14.056,07, que pretende compensar através do pedido de compensação
indeferido, por entender o Fisco que o crédito informado é relativo a pagamento a
título de estimativa mensal, caso em que o recolhimento só poderia ser utilizado na
dedução do imposto ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
do período, com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa no 600, de 2005;
• o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não faz qualquer vedação à compensação
do valor recolhido a título de estimativa maior que o devido, a partir do mês seguinte;
• o antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme ementa reproduzida,
entendeu que os recolhimentos a título de estimativa são aqueles efetuados nos termos
do que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, sendo que o montante que exceder o apurado
pode ser compensado durante o mesmo ano-calendário, por se tratar de indébito
tributário;
• a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa
no 900, de 2008, revogando a Instrução Normativa no 600, de 2005, cujo artigo 11
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911957/2009-08

tratava da compensação, e não trouxe, em seu disciplinamento, quaisquer vedações à
compensação em tela;
• trata-se, portanto, de fato com repercussão pretérita, por força do princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN;
• pelo exposto, a manifestante requer que seja reconhecido o seu direito
creditório, com a homologação da compensação declarada, no valor de R$14.056,07,
para fins de extinção do crédito tributário, na forma do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR em
23 de maio de 2012, conforme acórdão n. 1530.695 (e-fl. 72), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO.
Tratando-se de recolhimento de imposto por estimativa totalmente utilizado
como dedução do imposto apurado no ajuste anual, não há direito creditório a
título de pagamento indevido ou maior que o devido passível de compensação
ou restituição.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 80), no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito constantes de sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
De início cabe destacar que o Recorrente não traz argumentos novos aos autos,
repetindo os apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
No que pertine à controvérsia instalada, a decisão recorrida foi fundamentada nos
seguintes termos:
(...)
No caso em tela, a contribuinte apurou, em 31/05/2005, uma estimativa de IRPJ
no valor de R$59.707,68, de acordo com a Ficha 11 da DIPJ/2005 (fl. 40) e a DCTF
apresentada pela empresa (fl. 58), sendo que foi efetuado um recolhimento, também
de estimativa devida em maio de 2005, código 5993, no valor de R$73.763,74,
superior, portanto, ao valor apurado, entretanto, como demonstrado na planilha
“Estimativas de IRPJ – Ano-calendário de 2005”, apresentada a seguir, a interessada,
ao longo do ano-calendário de 2005, apurou estimativas de IRPJ que totalizaram
R$400.342,23, mas, nas DCTF apresentadas (fls. 51/71), informou recolhimentos
através de DARF no montante de R$312.926,04 e compensações que somaram
R$39.949,58, o que totalizariam, no ano, mesmo que fossem homologadas todas as
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911957/2009-08

declarações de compensação apresentadas, estimativas passíveis de utilização como
dedução do devido no ajuste anual no montante de R$352.875,62, que é inferior ao
valor efetivamente utilizado pela requerente em sua DIPJ/2006, Ficha 12A, que foi de
R$380.329,30, conforme cópia anexada às fls. 41/42, o que comprova a inexistência
de crédito por pagamento indevido ou a maior que o devido a título de estimativas de
IRPJ ao longo do ano de 2005.
Estimativas de IRPJ Ano-calendário de 2005

Destaque-se que, ainda conforme a planilha citada, as estimativas de IRPJ
recolhidas no ano de 2005 totalizaram R$347.436,65, mas encontram-se homologadas
compensações no montante de apenas R$3.914,49, ou seja, no ano de 2005, as
estimativas confirmadas totalizam R$351.351,14, o que é inferior ao valor deduzido
pela requerente em sua DIPJ/2006 e também insuficiente para cobrir o IRPJ apurado
no ajuste do ano-calendário de 2005, como a seguir demonstrado:
IRPJ Ano-calendário de 2005

(...)
Considerando que restou demonstrada nos autos a improcedência do crédito de
IRPJ recolhido por estimativa informado no PER/DCOMP em questão e que o Recorrente não
trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida,
decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911957/2009-08

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital